Tribunal: STF
Processo: HC 251768
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 883917/MS, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de eventualmente inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 2. De toda forma, na espécie, destacou o Tribunal de origem que haveria provas suficientes para a manutenção da condenação do agravante, sobretudo em razão da coesa versão apresentada pela vítima, corroborada pelas declarações prestadas pela psicóloga que a atendeu e pela conselheira tutelar. Assim, para infirmar a conclusão da instância antecedente, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 3. Agravo regimental desprovido.



    Sob o argumento de que não há prova estreme de dúvida da prática do crime, busca-se a absolvição do paciente, haja vista que o exame de corpo de delito apresentou resultado negativo.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o entendimento esposado pelo STJ está em consonância com a orientação consagrada na jurisprudência desta Corte, de que "[o] habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal" (HC 239562 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2024).



    Ademais, como consignado no voto condutor do acórdão impugnado, as instâncias ordinárias entenderam pela suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação, verbis:



    “Consignei, de toda forma, não haver ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício; é que, acerca da controvérsia, destacou o Tribunal de origem que haveria provas suficientes para a manutenção da condenação, sobretudo em razão da coesa versão apresentada pela vítima, corroborada pelas declarações prestadas pela psicóloga que a atendeu e pela conselheira tutelar” (eDOC 3, p. 3).



    Depreende-se, pois, que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, no que diz respeito à absolvição por insuficiência probatória, demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Latrocínio tentado. Pretensão de desclassificação para roubo qualificado. Alegação de ausência de elementos suficientes para a condenação. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 235.916 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.04.2024)“



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. [...] 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 234.373 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22.04.2024)“



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 229.434 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem, de modo que inexistem reparos a serem realizados na decisão questionada, razão pela qual se impõe a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente